Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-48.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-48.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINARES
– CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES –
REJEITADAS – MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM CONTA DEMONSTRADA
– UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há se falar em cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Considerando que o
dies a quo
do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo
correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo e, não tendo decorrido tal prazo, não há se falar em prescrição ou decadência.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de saques em cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados na sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000080-48.2020.8.11.0006

APELANTE:

MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, inconformada, alega em suas razões preliminarmente a necessidade de produção de perícia grafotécnica em documentos a serem apresentados pelo apelado, com posterior designação de audiência de Instrução e Julgamento.

No mérito, defende que quanto aos documentos carreados pelo apelado e comprovantes de transferência apresentados pelo banco apelado se tratam de documentos unilaterais que podem ser facilmente manuseados.

Assevera que a parte requerida
“não trouxe aos autos qualquer documento hábil a aclarar a legalidade dos lançamentos junto aos proventos da requerente/recorrente”
(sic).

Diz que é o banco requerido que detém a integralidade de todos os documentos que originaram os descontos e que se não o possuem ou se conseguiram de forma articulosa resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, aos honorários de sucumbência (Id 120169580).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, alegando preliminarmente as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e, no mérito, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 120169583.

Preparo sendo recolhido de forma parcelada, consoante deferimento no Id. 123240453 e pagamentos nos Ids. 125403658 e 130706695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito desde agosto de 2013 e que perduraram até a propositura da ação (14/01/2020),
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Ao que se infere dos autos
, a autora/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido, razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em sua folha de pagamento, em dobro, bem como a condenação do demandando em danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), além dos demais encargos da sucumbência.

A Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a r. sentença, a autora-apelante defende que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que os comprovantes de transferência bancária (TED’s) juntados com a defesa escrita se tratam de meros documentos unilaterais, que, no seu entender, não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica arguida pela parte apelante, entendo pela sua rejeição, posto que não há
se falar em cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. Ademais, ao que se infere dos autos sequer houve a juntada de contrato assinado, tendo a magistrada
a quo
proferido sentença com base em outros elementos de prova constantes dos autos, de modo que descabida tal tese.

Quanto as preliminares de prescrição e decadência suscitadas em sede de contrarrazões, de igual modo não merecem acolhimento, porquanto
se trata de obrigação de trato sucessivo e o último desconto no contracheque da autora ocorreu em 06/12/2019, tendo sido a demanda proposta em 14/01/2020, de modo que não operadas a decadência ou a prescrição quinquenal previstas nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor,
já que o
dies a quo
se dá a partir do último desconto relativo ao contrato questionado.

Quanto ao mérito, registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe ao requerido, ora apelado, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, verifico que a sentença se mostra irretocável, merecendo, pois, ser mantida em sua integralidade.

Digo isso porque, c
onforme consta do conjunto probatório a apelada possui relação jurídica firmada com a parte apelada, inclusive vindo a ter valores efetivamente creditados em sua conta, conforme comprovantes de transferência acostados nos Ids. 120169487, 120169488, 120169489, 120169490, 120169491 e 120169492, o que afasta qualquer alegação de fraude.

Consigno que a parte autora, ora apelante fora omissa nos autos quanto aos valores efetivamente creditados em sua conta bancária, quando
em decisão de saneamento do feito, o Juízo deliberou para que o a demandante acostasse o extrato bancário do período em que os depósitos teriam ocorrido conforme alegação do banco, o que foi atendido em petição e documentos juntados em Id
.
120169549 e anexos.

Conforme constou na bem lançada sentença é possível identificar dos extratos carreados que naquele período houveram os depósitos de R$ 6.544,00, R$1.443,00, R$1.002,39 e R$ 5.000,00, o que corrobora com a tese da banco requerido. Somado a isso, fora ponderado pelo Juízo o comportamento omissivo da parte autora que não se manifestou ao juntar os extratos solicitados, que deixou de promover qualquer ato a respeito das quantias depositadas em sua conta e não as impugnou e também não demonstrou tê-las devolvido ao banco.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela recorrente, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos na folha de pagamento da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PARA A CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de cobrança indevida lançada contra o consumidor, em obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’
(N.U 1000889-51.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022